Tribunal: TJDFT
Processo: 0751223-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0751223-42.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: PAULO CESAR DE CASTRO EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A., FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO CESAR DE CASTRO em face da decisão ID 67361309, prolatada por este Relator nos seguintes termos: Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela interposto por PAULO CESAR DE CASTRO contra a decisão ID origem 216783565, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da Ação de Conhecimento n. 0704737-45.2024.8.07.0017, nominada Repactuação de Dívidas por Superendividamento, ajuizada em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A, BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e NU PAGAMENTOS S/A, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela antecipada – vindicada para a aprovação e execução do plano de pagamento apresentado no ID origem 201612052 –, analisou pleitos formulados pelos requeridos, fixou os pontos controvertidos e determinou ao autor a adoção de algumas providências, nos seguintes termos: [...] Nas razões recursais, o agravante alega ser portador do Mal de Alzheimer e que [...] enfrenta severas dificuldades em função de sua deterioração cognitiva e funcional, que comprometem sua capacidade de administrar finanças e obrigações contratuais, em que pese não ser incapaz para realização dos atos da vida civil. Argumenta que o pagamento dos empréstimos está consumindo integralmente os seus proventos de aposentadoria, comprometendo a sua sobrevivência e a de sua família, constituída por 4 (quatro) dependentes. Aponta que o art. 104-A, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor – CDC autoriza a readequação contratual mediante a execução de um plano de pagamento, bem como que o plano por ele apresentado considera a sua renda líquida e a necessidade de pagamento dos credores. Sustenta que a tese firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema n. 1.085 não afasta a possibilidade de aplicação do dispositivo supracitado. Assevera, ainda, que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a gratuidade da justiça, a atribuição de efeito suspensivo, a antecipação dos efeitos da tutela liminarmente, de modo a autorizar a execução do seu plano de pagamento e suspender os descontos em folha, e, no mérito, o provimento deste Agravo de Instrumento para [...] reformar a decisão agravada e determinar a execução imediata do plano de pagamento apresentado pelo Agravante, inclusive LIMINARMENTE, com a consequente suspensão dos descontos que comprometam os valores destinados à sua subsistência; Preparo recolhido. NU PAGAMENTOS S/A apresenta contrarrazões mesmo sem ter sido intimada para tanto, nas quais pugna pelo não provimento do recurso. No despacho ID 67103031, determinei a intimação do agravante para comprovação da alegada hipossuficiência financeira e salientei que a análise do direito à gratuidade da justiça será circunscrita ao presente Agravo de Instrumento, visto que a benesse foi indeferida na origem em pronunciamento anterior ao ora recorrido (ID 201765115), que não foi objeto de recurso. Em resposta, o agravante informa que efetuou o pagamento do preparo por excesso de zelo e junta documentos. No despacho ID 67255522, determinei nova intimação do agravante para que esclarecesse o seu interesse no deferimento de efeito suspensivo. O agravante se manifestou negativamente. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Analiso inicialmente o pedido de gratuidade da justiça exclusivamente em relação ao presente Agravo de Instrumento – visto que a benesse foi indeferida na origem em pronunciamento anterior ao ora recorrido (ID 201765115), que não foi objeto de recurso. [...] Assim, entendo que o agravante se enquadra no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98 do CPC, motivo pelo qual defiro a gratuidade da justiça em relação ao presente recurso. Dispenso-o, portanto, do recolhimento do preparo, cuja devolução poderá ser requerida administrativamente – sem prejuízo da alteração desse entendimento caso o deferimento da benesse seja impugnado pelos recorridos. Passo, então, a avaliar a presença das condições que autorizam o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se à possibilidade de autorização da execução do plano de pagamento apresentado pelo agravante na origem (ID 201612052) e de suspensão dos descontos promovidos no seu contracheque. A proposta foi apresentada com o intuito de repactuar dívidas contraídas perante os agravados sob o argumento de que está na condição de superendividamento, bem como de limitar os descontos ao percentual indicado do seu provento líquido. O Juízo de 1o Grau indeferiu o pleito por não vislumbrar verossimilhança na alegação de que os abatimentos não observam os limites legais, fixados na Lei n. 10.820/2003; quanto aos descontos na conta corrente, destacou o Tema n. 1.085 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e a possibilidade de se requerer o cancelamento da autorização. Na ocasião, o Juízo também registrou não ser cabível impor o plano de pagamento sem a elucidação dos seguintes pontos, sobre os quais pende controvérsia: 1) se a parte autora se qualifica como pessoa superendividada; 2) se os empréstimos consignados se submetem às regras de tratamento do superendividamento; 3) qual a situação atual das dívidas contratadas pelo autor; 4) qual a parcela dos rendimentos do autor integra seu mínimo existencial. Sobre o procedimento do Superendividamento, o CDC (Lei n. 8.078/1990) estabelece, entre outras, as seguintes regras: [...] Ocorre que a observância do procedimento do superendividamento não afasta a possibilidade de se examinar a legalidade dos descontos efetuados, notadamente diante da necessidade de preservar a subsistência digna do agravante e da sua família. Como o agravante é Terceiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, atualmente na reserva, a hipótese em exame deve ser analisada com base da Lei n. 10.486/2002 – que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências –, que assim dispõe, na parte que interessa: Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. [...] § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I – diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e IX - auxílio-fardamento. Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial. Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. [...] (Grifou-se). Como visto, a citada norma fixou o limite máximo de descontos autorizados em 30% (trinta por cento) da remuneração do militar, salvo se, somados aos descontos obrigatórios, ultrapassarem 70% (setenta por cento) de tal verba – ocasião em que o limite seria reduzido. Ocorre que, em 30/3/2021, foi editada a Lei n. 14.131, que aumentou o percentual para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31/12/2021 para 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% (cinco por cento) destinados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade, tendo abarcado expressamente os Militares do Distrito Federal. Confira-se a redação da norma, na parte que interessa: Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações. [...] Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (Grifou-se). Da análise superficial dos documentos que instruem os autos de origem, verifiquei que, em setembro e outubro de 2024, o agravante recebeu os valores brutos de R$ 11.648,19 e líquidos de R$ 5.522,61 e R$ 6.125,58, respectivamente, a título de proventos de aposentadoria (IDs Origem 220315509 e 220315510). Nos referidos contracheques, constam descontos obrigatórios (“assistência médica”, “contribuição pensão militar”, “fundo de saúde”, “fundo de saúde adicional”) no importe aproximado de R$ 1.898,00 – que equivale a 16,3% da remuneração bruta –, bem ainda abatimentos relativos a empréstimos consignados pactuados com o BRB, no valor total aproximado de R$ 3.373,00 – que equivale a 28,96% da remuneração bruta – e à amortização de cartão de crédito, no valor de R$ 486,97 – que equivale a 4,18% da remuneração bruta. Assim, ao que parece, os percentuais legais foram observados. E, como o agravante pleiteou, em sede de tutela de urgência, apenas a suspensão dos descontos promovidos no seu contracheque, não vislumbro a probabilidade de provimento de recurso no tocante a esse ponto. Da mesma forma, não reputo presente a verossimilhança das alegações no tocante ao requerimento de execução do plano de pagamento, pois a análise da proposta do agravante depende do esclarecimento das questões elencadas pelo Juízo de 1o Grau e dos documentos por ele juntados depois da prolação da decisão recorrida. Inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida. [...] Nas razões recursais em exame, o embargante alega que o referido pronunciamento contém obscuridade, pois não tem amortização em seu cartão de crédito. Afirma que há omissões, pois não se considerou que o desconto do empréstimo vinculado ao cartão de crédito é efetuado na sua conta corrente, e não na folha de pagamento, nem que os cálculos dos débitos devem abarcar todos os abatimentos realizados. Sustenta, ainda, que há erro material, pois A soma dos descontos realizados, tanto os de empréstimos consignados quanto os de débito automático, representam 49,65% de comprometimento da renda do Agravante e não 28,96% como constou na decisão embargada, superando claramente o limite previsto na legislação aplicável. Esse percentual comprometido com descontos deve ser reavaliado à luz de toda a documentação apresentada, considerando o impacto dessas operações sobre a sua subsistência. Assim, requer o conhecimento e o acolhimento dos Embargos Declaratórios para que sejam sanados os vícios mencionados, com efeitos modificativos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. E, no caso, observa-se que o embargante pretende a rediscussão da matéria expressamente examinada na decisão recorrida, o que se revela incompatível com a via eleita. No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Não configura vício sanável por meio de embargos de declaração o entendimento adotado no julgado embargado que não atende ao interesse do embargante ou a valoração das provas e dos fatos analisados de forma desfavorável à sua pretensão. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. [...] 4. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1650643, 07380245220218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso, além de ter se limitado a pedir a suspensão dos descontos em folha de pagamento, consoante se observa na peça recursal, não há que se falar em confusão entre a amortização atinente ao cartão de crédito no contracheque e na conta corrente – para tanto, basta verificar as anotações sob essa rubrica nos contracheques juntados no feito de origem. Ademais, a soma dos valores abatidos em folha está correta. A decisão, portanto, não merece reparos. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator